Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705436-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIVIA CARVALHO GOUVEIA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PETIÇÕES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Impossibilita-se a reabertura de discussão acerca da matéria que já tenha sido analisada e decidida por decisão que não foi desafiada por recurso, restando preclusa. 2. Ao contrário do argumentado pela agravante, se as pretensões deduzidas nas petições de ID no 400002704, 40709221 e 39883911 foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de apreciar a petição de ID 40709221 dos autos originários, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005